Tribunal: TJPA
Processo: 0800704-23.2022.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800704-23.2022.8.14.0008

APELANTE: FELIPE REIS DOS SANTOS, WALLACE BARATA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA ROBUSTA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por dois réus condenados à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), consistente na subtração de combustível e dinheiro, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

2. Apelações que visam à absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, à redução da pena-base por afastamento da valoração negativa das consequências do crime, além do reconhecimento de atenuante de menoridade para um dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a condenação dos réus encontra respaldo em provas suficientes;

(ii) se é válida a valoração negativa das consequências do crime para exasperação da pena-base, ante a não restituição integral dos valores subtraídos;

(iii) se é aplicável a atenuante da menoridade relativa quando sua incidência implicaria pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prova testemunhal e documental confirmam a materialidade e autoria, incluindo reconhecimento dos réus e confissão informal no local da abordagem policial, afastando a tese de insuficiência probatória.

5. A valoração negativa das consequências do crime, fundada apenas na ausência de restituição integral da res furtiva, não configura fundamento idôneo para aumento da pena-base, por ser inerente ao tipo penal do roubo, conforme jurisprudência do STJ.

6. Reconhecimento da atenuante de menoridade relativa é possível, mas inaplicável para redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos parcialmente providos para redimensionar a pena de ambos os apelantes para 5 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento: 1. É incabível a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é harmônico e convergente quanto à autoria e à materialidade delitiva. 2. A valoração negativa das consequências do crime, fundada unicamente na não restituição da res furtiva, não é fundamento idôneo para elevação da pena-base em crimes patrimoniais, salvo prova de prejuízo extraordinário. 3. A atenuante da menoridade não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar parcial provimento ao recurso dos apelantes e dar-lhes parcial provimento ao recurso do apelante MANOEL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por FELIPE REIS DOS SANTOS E WALLACE BARATA DE OLIVEIRA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou às seguintes penas:

- WALLACE BARATA DE OLIVEIRA: de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, Código Penal Brasileiro.

- FELIPE REIS DOS SANTOS: de 06 (seis) meses e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 12/03/2022, por volta das 07h20min, FELIPE REIS DOS SANTOS e WALLACE BARATA DE OLIVEIRA, subtraíram para si, mediante grave ameaça, majorado pelo concurso de pessoas, e pelo emprego de arma de fogo, R$200,00 (duzentos reais) em gasolina e a importância de R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie, fatos ocorridos no Posto Novo Horizonte, localizado nesta cidade, e ora vítima do delito. Segundo o IPL, no dia e hora acima mencionados, os acusados se direcionaram até o Posto Novo Horizonte, localizado nesta cidade, onde solicitaram que a frentista Lucilene realizasse o abastecimento de R$200,00 (duzentos reais) no veículo ONIX, placa QUE 4315, de cor branca, o que fora atendido pela funcionária. Ato contínuo, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram para si a importância de R$400,00 (quatrocentos reais). Diante do ocorrido, a frentista comunicou ao gerente operacional do posto, Sr. Junival, o ocorrido, o qual constatou por meio das câmeras de segurança a veracidade da informação repassada pela sua funcionária, oportunidade em que acionou uma guarnição da polícia militar. Destarte, foi repassado aos policiais militares todo o ocorrido bem como a informação de que os responsáveis pelo fato estariam em um veículo tipo carro ONIX, placa QUE 4315, de cor branca e portavam uma arma de fogo. Do mesmo modo, a guarnição recebeu uma denúncia informando que havia dois rapazes em um carro com as mesmas características do utilizado no roubo, no porto do Arapari, os quais supostamente se encontravam sob posse de uma arma de fogo. Ato contínuo, diante das informações, a guarnição da polícia militar composta pelos PM’s Manoel de Cristo Teixeira Junior, João Paulo Rosa dos Santos e Augusto Victor Siqueira da Silva, imediatamente diligenciaram até o porto do Arapari, localizando nesta cidade, ocasião em que encontraram o denunciado WALLACE BARATA e sua namorada Dhennifer Vaz. Destarte, ao questionarem o casal, estes informaram que o outro rapaz, posteriormente identificado como FELIPE REIS, já havia ingressado na balsa, a qual já teria deixado o porto. Contudo, em função das informações repassadas, foi solicitado ao responsável da balsa que esta retornasse ao local, o que foi realizado, assim patrocinando a captura de todos os acusados, os quais foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil, desta cidade. (...)”.

Em razões recursais (ID 25411251), a defesa do apelante WALLACE BARATA DE OLIVEIRA, pugna preliminarmente pela nulidade do processo por ausência de citação pessoal do réu.

No mérito, requer a absolvição alegando inexistência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, almeja a reforma da dosimetria para redimensionar a pena-base, bem como o reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade.

Em contrarrazões (ID 25411253), o digno representante ministerial, requer seja conhecido e seja parcialmente provido o apelo, apenas para que seja reconhecida a atenuante da idade do apelante e consequente proceda-se a diminuição da pena prevista em lei.

Em razões recursais (ID 31040830), a defesa do apelante FELIPE REIS DOS SANTOS, pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, em regime inicial semiaberto, em razão do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 31040832), o digno representante ministerial, se manifesta pelo conhecimento e pelo improvimento, a fim de ver o réu cumprir a pena aplicada na r. sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo parcial provimento.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Do pedido do apelante WALLACE BARATA DE OLIVEIRA. Da nulidade por ausência de citação válida.

No que se refere à preliminar de nulidade do processo suscitada pelo apelante WALLACE BARATA DE OLIVEIRA, ao argumento de que não teria sido pessoalmente citado, carece tal alegação de respaldo jurídico suficiente para invalidar o feito, sobretudo diante das peculiaridades fáticas constantes dos autos.

Verifica-se que o réu encontrava-se em liberdade, não mais residindo no endereço originalmente constante dos autos. Ademais, a tentativa de citação no referido domicílio restou frustrada em razão do não comparecimento ou localização do demandado. Diante disso, a serventia judicial diligenciou meios alternativos de comunicação, promovendo a citação por intermédio do aplicativo WhatsApp da genitora do réu, a qual, por sua vez, confirmou o recebimento da mensagem e o contato com o filho.

Ressalto, ainda, que conforme Certidão assinada pelo Oficial de Justiça, Josias Borges Moreira, ID 25411193/25411194/25411195, situação excepcional vigia naquela época. Em razão da Pandemia do COVID e das normas sanitárias, o E. Tribunal de Justiça adotou medidas temporárias de prevenção do contágio pela COVID-19, para a segurança dos servidores e dos jurisdicionado, assim, determinou através da Portaria Conjunta Nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020 e alterada pela Portaria Conjunta nº 1/2021-GP/VP/CGJ, de 15 março de 2021, que as atividades dos oficiais de justiça fossem realizadas preferencialmente por meio eletrônico, tudo conforme a Resolução nº 314, de 20 de abril de 2020 e Resolução nº 322, de 1º de junho de 2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Destarte, constata-se que não houve qualquer prejuízo processual ao apelante, tampouco cerceamento de defesa, pois a ciência da ação e das intimações restou devidamente comprovada nos autos, tanto que apresentou petição requerendo a nulidade da citação através da Defensoria Pública.

Ademais, o réu, mesmo após tomar conhecimento da demanda por intermédio de sua genitora, manteve-se inerte, não promoveu qualquer medida para sanar suposta irregularidade, conforme consta decisão que decretou sua revelia 9ID 25411228).

Desse modo, não se configura nulidade alguma a macular o processo, sendo aplicável, por analogia, o disposto no artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “a ausência de citação acarreta a nulidade do processo, salvo quando se tratar de hipótese de comparecimento espontâneo do réu”. Ainda que não tenha havido comparecimento formal, a ciência inequívoca da demanda e a inércia voluntária do réu afastam a alegação de nulidade.

Em suma, não há nulidade a ser reconhecida, porquanto a citação realizada por meio eletrônico, especialmente via contato com a genitora do réu, em contexto de Pandemia do COVID-19 e diante da ciência comprovada da demanda, encontra amparo em jurisprudência atual, revelando-se eficaz e suficiente para fins de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Dos pedidos comuns aos apelantes WALLACE BARATA DE OLIVEIRA e FELIPE REIS DOS SANTOS.

2.1.1. Da almejada absolvição.

A defesa do apelante WALLACE BARATA DE OLIVEIRA, requer a absolvição alegando inexistência de provas para a condenação.

A defesa do apelante FELIPE REIS DOS SANTOS, pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhes assiste.

A sentença penal condenatória em apreço ampara-se em acervo probatório coeso, consistente e validamente produzido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal, sendo plenamente apto a demonstrar, de forma segura, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria imputada aos recorrentes.

Cumpre assinalar que, no âmbito da jurisdição penal, não se exige prova plena ou demonstração absoluta da autoria delitiva, mas sim um lastro probatório suficientemente firme, dotado de coerência interna e convergência externa, capaz de formar no julgador um juízo de certeza moral, conceito este consolidado na doutrina processual penal como aquele que exclui dúvida razoável, embora não se confunda com certeza matemática. Tal orientação decorre da inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, vedada a decisão com base exclusiva em elementos informativos colhidos na investigação.

Assim, desde que o conjunto probatório, analisado em sua totalidade, revele harmonia lógica e robustez persuasiva, é juridicamente possível e constitucionalmente legítima a prolação de decreto condenatório. E, no caso concreto, as provas constantes dos autos satisfazem esse patamar mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da responsabilidade penal dos réus.

As provas da materialidade e a autoria do crime imputados aos recorrentes, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 25411147), o Termo de Exibição e Apreensão (ID 25411148), o Termo de Entrega (ID 25411148), bem como pela palavra das testemunhas (transcrição da sentença condenatória):

A testemunha de acusação PM MANOEL DE CRISTO narra que foram acionados com a informação do roubo, bem como que o carro estava em deslocamento para a área do Arapari, para atravessar. Diz que se deslocou até o local e encontrou o veículo no estacionamento das balsas, com um casal dentro do veículo, tendo realizado a abordagem destes e do outro acusado, que já estava dentro da balsa. Diz que possuía as características do veículo, bem como a outra VTR, que chegou ao local logo após e trouxe as imagens das câmeras do posto, que, quando mostradas aos denunciados, esses confessaram. Diz que somente uma parte do valor subtraído foi recuperado e que não encontraram arma de fogo com os réus. Por fim, diz que os funcionários do posto realizaram o reconhecimento pessoal dos denunciados em sede policial.

A testemunha de acusação PM AUGUSTO VICTOR SIQUEIRA DA SILVA narra que estava tirando serviço e recebeu a informação que teria ocorrido um assalto na Vila dos Cabanos, e que, possivelmente, os acusados seguiam para pegar a balsa no Arapari. Diligenciaram ao local e encontraram o carro, de cor branca, na fila, com um casal no interior do carro. Diz que não havia arma de fogo, e que o segundo denunciado já estava dentro da balsa. Diz que outro VTR chegou ao local, momentos após, com as imagens do veículo e da ação ocorrida no posto, e, ao mostrarem aos denunciados, estes confessaram o crime. Diz que a funcionária do posto compareceu em sede policial e reconheceu, pessoalmente, os acusados.

Da leitura atenta do depoimento prestado, verifico que as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim, as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado: “a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova”. (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que os acusados cometeram o crime em desfavor das vítimas, e que usaram de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Destarte, a pretensão absolutória lastreada na suposta ausência de provas não se revela viável diante do conjunto de elementos que se apresenta coeso e suficiente à formação do juízo condenatório.

No tocante à invocação do princípio do in dubio pro reo, é oportuno salientar que tal diretriz somente se aplica quando, ao final da fase instrutória, subsistem dúvidas razoáveis e insanáveis acerca da autoria ou da própria configuração do fato delituoso, circunstância que não se verifica na presente hipótese, porquanto a análise acurada dos autos demonstra com clareza tanto a autoria quanto a materialidade do ilícito imputado, restando, assim, descabida a aplicação do referido postulado, diante da suficiência probatória para a configuração do delito atribuído aos réus.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no art. 157, § 2º, II, Código Penal Brasileiro, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em in dubio pro reo.

Assim, não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.1.2. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa do apelante WALLACE BARATA DE OLIVEIRA almeja a reforma da dosimetria para redimensionar a pena-base, bem como o reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade.

A defesa do apelante FELIPE REIS DOS SANTOS requer a redução da pena-base para o mínimo legal, em regime inicial semiaberto, em razão do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) 3. DO DISPOSITIVO.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR os réus FELIPE REIS DOS SANTOS e WALLACE BARATA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II, Código Penal Brasileiro.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA.

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB:

CULPABILIDADE: Não há de ser valorado negativamente. ANTECEDENTES CRIMINAIS: Conforme apurado, os réus são primários. CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO: Não há elementos nos autos em desfavor destes. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não há elementos para avaliar. MOTIVOS DO CRIME: São inerentes ao tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Não há de ser valorado negativamente. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: Há de ser valorado negativamente, pois as vítimas não recuperaram a res furtiva. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não contribuiu para o cometimento do crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há um vetor negativo, por isso, fixo a PENA-BASE em:

FELIPE REIS DOS SANTOS: 4 anos e 9 meses de reclusão.

WALLACE BARATA DE OLIVEIRA: 4 anos e 9 meses de reclusão.

Numa segunda fase da dosimetria, não há atenuantes nem agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena-base.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo a incidência da majorante pelo concurso de agentes, assim, valoro a majorante em 1/3 e fixo a PENA DEFINITIVA em:

FELIPE REIS DOS SANTOS: 6 anos e 4 meses de reclusão.

WALLACE BARATA DE OLIVEIRA: 6 anos e 4 meses de reclusão.

Regime inicial

Os réus deverão cumprir suas penas inicialmente em regime SEMIABERTO, na forma do art. 33 do Código Penal. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou apenas a circunstância judicial, consequências do crime, para os réus, utilizando como fundamentação o fato de os bens não terem sido recuperados, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para os apelantes

Tal utilização NÃO é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que inerente ao crime de roubo. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que manteve a condenação por roubo simples, com aumento da pena-base devido à valoração negativa das consequências do crime, em razão da ausência de restituição do bem subtraído.

2. A recorrente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 15 dias-multa, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, com base na ausência de restituição do bem subtraído, é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa das consequências do crime exige o reconhecimento de situações concretas que extrapolem os elementos ínsitos ao tipo penal.

5. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não constitui fundamento apto ao incremento da pena, salvo em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie.

6. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi baseada apenas na ausência de restituição do aparelho celular, o que não justifica o aumento da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das consequências do crime, com base na ausência de restituição do bem subtraído, não é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais, salvo demonstração de prejuízo excepcional. 2. A perda do bem subtraído é inerente ao delito de roubo e não justifica o incremento da pena, exceto em casos de prejuízo excessivo que ultrapasse o normal à espécie".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.083.997/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, REsp 2.033.365/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025. (REsp n. 2.208.532/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) (GRIFEI)

Ademais, consta dos autos o Termo de Exibição e Apreensão (ID 25411148) e o Termo de Entrega (ID 25411148) do valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), devolvidos à uma das vítimas, o Sr. Junival de Melo Vieira.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação inidônea, devendo, portanto, ser modificada:

- Consequências do crime: normal à espécie.

Dessa maneira, inexistindo vetorial negativa, fixo a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão para os apelantes WALLACE BARATA e FELIPE REIS.

Já na 2ª fase da dosimetria, inexistente agravantes e atenuantes para o réu FELIPE, portanto, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto ao réu WALLACE, inexistem agravantes. Reconheço a atenuante da menoridade, conforme Certidão de Nascimento ID 25411149, porém deixo de aplicá-la em razão da vedação da Súmula nº 231, do STJ.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.026.628/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão para o réu WALLACE.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, ausentes causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento insculpida no inciso II, §2º do art. 157, do CPB, a qual majoro 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Mantenho as demais cominações legais exaradas pelo Magistrado a quo.

Em caso de detração, esta deve ser operada pelo Juiz da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, apenas para redimensionar a pena dos réus WALLACE e FELIPE fixando-as em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026